Tribunal: TJMT
Processo: 0002868-25.2017.8.11.0049
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002868-25.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos, Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE TEODORO DE FARIA - CPF: 282.431.371-49 (APELANTE), JOSUE SILVA MARINHO - CPF: 513.038.508-00 (ADVOGADO), DEBORA DE CASSIA FARIA VILELA - CPF: 983.928.671-49 (APELANTE), LUZIA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 537.165.151-91 (APELADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL NOTAS – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA EXECUÇÃO – EXTENSÃO DO BENEFÍCIOS AOS EMBARGOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA JULGAMENTO DO INCIDENTE –
RECURSO PROVIDO
.

Se a justiça gratuita foi deferida na Execução de Título Extrajudicial, o benefício se estende aos respectivos Embargos, razão por que a extinção da demanda por ausência de pagamento das custas judiciais não deve ser mantida, devendo os autos retornaram à primeira instância para o referido julgamento.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgados extintos sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 290 c/c 485, X, do CPC, e condenação dos autores ao pagamento dos ônus de sucumbência, sendo que os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam que na Execução de Título Judicial, apresentada pela apelada, pugnaram pela justiça gratuita, que foi concedida em 17-9-2018.

Afirmam que em momento posterior, o juízo
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça, facultando-lhes o parcelamento das custas.

Alegam, ademais, que o cancelamento da distribuição não enseja a condenação dos autores aos às verbas sucumbenciais, pois
não há vencido e nem vencedor, eis que os Embargos não foram julgados improcedentes e sim extinto.

Dizem que o feito executivo foi extinto em decorrência da satisfação da dívida, causando a extinção da obrigação.

Em contrarrazões, a apelada defende que o Recurso é deserto; no mérito, pleiteia o seu não provimento (ID n. 177303326).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A apelada sustenta que os apelantes não pagaram o preparo nem sequer formularam pedido de justiça gratuita.

Apesar de no feito executivo inicialmente ter sido deferida a justiça gratuita na data de 17-9-2018, esta foi posteriormente negada em 6-4-2023, concedendo prazo aos autores para recolheram as custas em quinze dias ou pague a primeira prestação do parcelamento estabelecido em três vezes (ID. 114432363).

No entanto, como a gratuidade foi deferida na Execução no momento da audiência de instrução e julgamento (ID. 68883710 – págs. 28 e 110), ela é extensível aos Embargos opostos.

É esse o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTENSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO AOS RESPECTIVOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. (...) III -
O benefício da gratuidade judiciária deferido na ação de execução estende-se aos embargos, salvo revogação expressa, o que não ocorreu no caso em tela (Precedente da Primeira Turma)
. IV - Recurso Especial improvido.

(STJ - REsp: 1505935 PR 2014/0338918-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2018). (Sem destaque no original).

E mais:

PROCESSO CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NOS EMBARGOS. EXTENSÃO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Apesar de autônomos, é fato que os embargos à execução possuem natureza de defesa e dependem da existência da ação de execução – afinal, sem ela, eles não existiriam -. Logo, tratando-se de ações conexas, a gratuidade da justiça deferida em uma delas aproveita a outra
. APELO PROVIDO.
(TJPR - 17ª C.Cível - 0019748-67.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 03.05.2021).
(TJ-PR - APL: 00197486720188160001 Curitiba 0019748-67.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 03/05/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2021). (Sem destaque no original).

Pelo
exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a
sentença e determinar a remessa do processo à Comarca de origem para que os Embargos à Execução sejam admitidos e julgados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023